Tribunal: CARF
Processo: 11610.003882/2003-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003882/2003-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.631 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
METRO-DADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para
reanálise do direito creditório vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados pelo recorrente, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual. Vencido o
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque (relator), que negava provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003882/2003-54
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.631 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003882/2003-54

Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade por meio da qual o contribuinte requesta
compensar o crédito de saldo negativo de IRPJ dos anos-calendários de 2000 e 2001 com débitos
de tributos federais, havendo a administração tributária reconhecido parcialmente os créditos e
homologado as compensações até o limite do que fora reconhecido.
Em relação à formação dos respectivos saldos negativos, a decisão recorrida
confirmou o despacho decisório e manteve a apuração dos créditos, reconhecidos nos seguintes
termos:
Saldo negativo do ano-calendário 2000
3. A contribuinte declarou à ficha 12 A da DIPJ/2001 (fls. 73), os seguintes valores:

4. Relativamente ao IRRF, além da importância declarada à ficha l2A, a contribuinte
utilizou também IRRF, no valor de R$ 317.002,76 para compensar parte das estimativas
mensais de IRRF.
5. Em consulta ao sistema SIEF/DIRF (fls. 82 a 85) verificou-se que a empresa é
beneficiária de IRRF na importância de R$ 444.266,60. Entretanto, foi constatado que a
empresa não ofereceu à tributação receitas de prestação de serviços e receitas financeiras
suficientes para suportar esse montante de IRRF, conforme se observa às linhas 08 e 24 da
ficha 06A da DIPJ/2001 (fls. 55). Às fls. 187, foi calculado o IRRF proporcional às receitas
oferecidas à tributação, obtendo-se o montante de R$ 354.244,81, do qual deve ser
subtraído o valor de R$ 317.002,76, utilizado em compensação de estimativas mensais,
restando o valor de R$ 37.242,05, para dedução na linha 13 da ficha 12A da DIPJ/2001.
6. Foi confirmado no sistema SINAL 08 e SINAL/FISCEL (fls. 179) o recolhimento de R$
14.045,12, relativo ao IRPJ a pagar, apurado na estimativa de maio de 2000, Este valor,
somado ao valor compensado com o IRRF, perfazem o somatório RS 331.047,88,
confirmando o declarado à ficha 12A.
7. Desse modo o saldo negativo de IRPJ, após a analise está demonstrado a seguir:
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.631 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003882/2003-54

8. Esse valor de crédito foi parcialmente utilizado na compensação sem processo da
estimativa de IRPJ de janeiro de 2001 (R$ 44.546,12) que foi declarada em DCTF (fls.
180), restando ainda o valor de R8 53.962,77, conforme cálculos do sistema NEOSAPO
(fls. 181 a 183).
Saldo negativo do ano-calendário 2001
9. A contribuinte declarou à ficha 12A da DIPJ/2002 (fls. 106), os seguintes valores:

10. Relativamente ao IRRF, além da importância declarada à ficha l2A , a contribuinte
utilizou também IRRF, no valor de R$ 150.435,91 para compensar parte das estimativas
mensais de IRRF.
11. Em consulta ao sistema SIEF/DIRF (fls. 115 a 121) verificou-se que a empresa é
beneficiária de IRRF na importância de RS 536.196 28. Entretanto, foi constatado que a
empresa não ofereceu à tributação receitas de prestação de serviços e receitas financeiras
suficientes para suportar esse montante de IRRF, conforme se observa às linhas 08 e 24 da
ficha 06A da DIPJ/2001 (fls. 88). Às fls. 184, foi calculado o IRRF proporcional às receitas
oferecidas à tributação, obtendo-se o montante de R$ 440.657,78, do qual deve ser
subtraído o valor de R$ 150.435,91, utilizado em compensação de estimativas mensais,
restando o valor de R$ 290.221,87, para dedução na linha 13 da ficha 12A da DIPJ/2002.
12. Como já dito, a contribuinte utilizou parcialmente o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário na compensação sem processo da estimativa de IRPJ de janeiro de 2001 (R$
44.546,12) que foi declarada em DCTF (fls. 180), e que foi confirmada, conforme cálculos
do sistema NEOSAPO (fls. 181 a 183).
13. Desse modo o saldo negativo de IRPJ, após a análise está demonstrado a seguir:
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.631 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003882/2003-54

14 Assim, foi reconhecido o crédito de R$ 53.962,77, relativo ao saldo credor de IRPJ do
ano-calendário 2002 e R$ 394.962,89, relativo ao saldo credor do ano-calendário 2001 e
homologadas as compensações declaradas até o limite do crédito do crédito reconhecido,
corrigido pela taxa Selic.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso voluntário, em que requesta a revisão
complementar do despacho decisório, controvertendo a decisão da DRJ que não identificou o
oferecimento à tributação de todos os rendimentos relacionados às retenções havidas no período,
sob o argumento de que os valores retidos na fonte se referem a aplicações financeiras realizadas
em anos anteriores e que os rendimentos foram submetidos à tributação sob regime de
competência. Esclarece que oferecia tais rendimentos à tributação nos anos anteriores, quando
apurados pelas fontes, independentemente da efetiva realização, ou seja, tais ganhos teriam sido
tributados nos anos-calendários anteriores, sendo descabida, em seu entender, a glosa de tais
créditos.
Juntou-se ao Recurso Voluntário informes de rendimentos de diversas instituições
financeiras, relacionadas aos anos-calendários em apreço, acrescidas de Notas de Negociações de
anos anteriores que, em seu entender, comprovariam o oferecimento à tributação previamente,
tendo juntado ao recurso, ainda, outros documentos de retenção na fonte por prestação de serviço
e contratos de mútuo, acompanhado do livro razão.
Irresigna-se, também, quanto aos créditos não reconhecidos por falha no
preenchimento da DIPJ de 2000 e 2001, apontando valores que foram alocados em fichas
diversas da declaração e que, conforme alega, comprovariam o oferecimento à tributação, bem
como que as respectivas receitas financeiras seriam suficientes para suportar o IR-fonte
declarado.
Derradeiramente, o contribuinte apresenta petitório complementar ao Recurso
Voluntário, em que faz considerações sobre os documentos apresentados até então.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.631 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003882/2003-54

A matéria em análise consiste na pretensão do contribuinte compensar créditos
que alega possuir de saldo negativo de IRPJ, composto, basicamente, por créditos de IR-Fonte do
período.
Importa registrar que a decisão da DRJ que negou o direito creditório identificou
constar nos sistemas da Receita Federal créditos de IR-fonte que somam importância suficiente à
formação do saldo negativo requestado pelo contribuinte, porém, identificou que a empresa não
ofereceu à tributação receitas de prestação serviços e receitas financeiras suficientes para
suportar esse montante de IRRF, conforme registrado em suas DIPJs, tendo calculado o IRRF
proporcional às receitas oferecidas à tributação.
Assim, diante do cálculo proporcional das receitas auferidas no período, chegou-
se ao saldo negativo de IRPJ em montante inferior àquele demandando pelo interessado,
homologando as compensações até o limite do valor reconhecido.
Observe-se que o principal argumento trazido pelo contribuinte em sua via
recursal consiste em fazer crível o fato de que as receitas financeiras que majoritariamente
compõem o IRRF apontado foram oferecidos à tributação em períodos anteriores ao seu efetivo
resgate, sob o color de que utiliza o regime de competência para tanto.
Tal informação não parece suficientemente demonstrada nos autos, seja porque
não há qualquer indicação de que o oferecimento à tributação efetivamente ocorreu
anteriormente – nem há elementos probatórios dos anos anteriores que admitam concluir que tais
receitas foram tributadas e que não houve aproveitamento prévio dos pretensos créditos –, assim
como não é possível admitir que os documentos intitulados “Notas de Negociações” sejam
suficientes à comprovação de tal controvérsia.
Seria necessária uma reapuração dos saldos negativos dos períodos anteriores, que
não compõem os presentes autos, com apontamentos probatórios úteis e necessários à
demonstração do crédito reivindicado de forma anômala pela parte.
Registre-se que os comprovantes de retenção juntados aos autos, seja em relação a
receitas financeiras, serviços prestados ou contratos de mútuo, não são contestados pelo
despacho decisório ou pela decisão recorrida, porém, o que se controverte é o fato de que as
receitas auferidas nos anos-calendários não terem sido suficientemente tributadas, fato que
inviabiliza o aproveitamento dos respectivos créditos em sua totalidade.
Vê-se da decisão recorrida que os créditos foram individualmente considerados,
levando-se em considerações todos os registros indicados pela parte, porém, a controvérsia se
resume ao cálculo da proporcionalidade entre receitas declaradas e receitas efetivamente
oferecidas à tributação, sendo adequado proporcionalizar tais valores, a fim de evitar
enriquecimento sem causa.
Com efeito, a apuração do IRPJ leva em consideração todos os adiantamentos
havidos durante o período, por pagamento de estimativas e/ou retenções da fonte, de forma que o
saldo negativo é o resultado do pagamento a maior do imposto de renda durante o ano. Assim,
para ser recuperável, tem-se que verificar o lucro líquido do exercício, os adiantamentos e o
efetivo oferecimento à tributação de todas as receitas, sob pena do indébito não ser líquido nem
certo, portanto, não susceptível à compensação.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.631 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003882/2003-54

Destaque-se, ainda, que as informações constantes das DIPJs do contribuinte
foram levadas em consideração na apuração do saldo negativo reclamado, inclusive, as retenções
efetivamente ocorridas no período.
Outrossim, a parte limita-se a registrar derradeiramente em seu Recurso
Voluntário pontos controvertidos inservíveis à análise do direito creditório reclamado, seja por
traz aos autos alegações relacionadas a março/2003 (quando o período objeto dos autos são os
anos de 2000 e 2001), seja porque alega pretenso preenchimento equivocado de suas DIPJs, sem
trazer qualquer providência retificadora nem elementos contábeis que comprovem as razões de
sua irresignação, revelando-se inexistente o esforço probatório da parte capaz de desconstituir o
bem construído despacho decisório e a didática decisão da DRJ, que auditaram os créditos de
forma adequada.
Os elementos constantes dos autos apontam para a iliquidez e incerteza do direito
creditório reivindicado complementarmente pela via recursal, devendo-se ser mantida a decisão
de piso que homologou as compensações até o limite dos créditos nela reconhecidos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Voto Vencedor

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.
2.
Não obstante o sempre substancioso voto do eminente Relator, a Turma, por
maioria, deu provimento parcial ao recurso voluntário em razão dos elementos probatórios
juntados aos autos, conforme elencado a seguir. Vejamos.
3.
O cerne da controvérsia consiste na comprovação de direito creditório de saldo
negativo de IRPJ, composto basicamente por IR-Fonte.
4.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
5.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.631 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003882/2003-54

6.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
7.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
8.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
9.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
10.
No caso em análise, os argumentos e documentos colacionados aos autos pela
recorrente, elencados às e-fls. 612 (Livros Diário, comprovante de rendimentos, dentre outros),
aliado à aparente compatibilidade dos contratos de mútuos, demonstram que a recorrente pode
fazer jus ao pretenso crédito, o que demanda uma análise mais profunda.
11.
Nesse sentido, conforme salientado acima, colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis não pode figurar como óbice ao direito creditório. Prevalece na
espécie a verdade material.
Conclusão
12.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos pelo recorrente,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
13.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Redator Designado.

Fl. 670
DF CARF MF
Original